Tribunal: TCU
Processo: 003.282/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11503/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 15 dias, o prazo para atendimento do subitem 1.7.1, e por 30 dias, para atendimento dos subitens 1.7.2 e 1.7.4 do Acórdão 9508/2023-TCU-Segunda Câmara , em resposta ao pedido formulado à peça 11 dos autos, e de acordo com o parecer da Secretaria de Gestão de Processos. 1. Processo TC- Processo 003.282/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Oneide Camelo da Silva (XXX.820.342-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.